Tribunal: STJ
Processo: 0064221-83.2019.8.09.0168
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944385 - GO (2025/0187658-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VICTOR RIBEIRO GONCALVES
ADVOGADO
: CLEBER ALVES DOS SANTOS - DF053761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PERDIMENTO DA ARMA DE FOGO
COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR
APREENDIDA NO MOMENTO DO JULGAMENTO. RECORRENTE É O
FIEL DEPOSITÁRIO DA ARMA DE FOGO. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83
DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por condenado pelo crime de porte
ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/2003), contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial com fundamento na Súmula 83/STJ. O agravante sustenta que a
arma de fogo, regularmente registrada, fora restituída há mais de sete anos, de
modo que o perdimento deveria recair apenas sobre as munições apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição da arma
de fogo ao sentenciado, ocorrida há 7 anos, afasta o efeito da condenação
consistente no perdimento; (ii) estabelecer se o perdimento, no crime de porte
ilegal, deve alcançar apenas as munições ou também o armamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 91, II, “a”, do Código Penal prevê como efeito da
condenação a perda dos instrumentos do crime, quando seu fabrico, uso,
porte ou detenção constitua fato ilícito. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de porte ilegal de arma de
fogo (art. 14 da Lei no 10.826/2003), o perdimento do armamento apreendido
constitui efeito automático da condenação, independentemente da existência
de registro do artefato.
4. A devolução anterior da arma de fogo ao acusado não afasta o
perdimento, pois o réu permanece na condição de fiel depositário, sem direito
à posse ou à propriedade do instrumento do crime.
5. É irrelevante o fato de a arma de fogo ter sido restituída durante o
curso processual e não se encontrar apreendida por ocasião do julgamento. O
recorrente detém tão somente a condição de fiel depositário do artefato,
circunstância que não lhe assegura direito à posse ou à propriedade da arma
de fogo objeto da ação criminosa.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA51272602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 05172497-d6c4-404a-affc-2f296026e5c4

6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51272602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 05172497-d6c4-404a-affc-2f296026e5c4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944385 - GO (2025/0187658-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VICTOR RIBEIRO GONCALVES
ADVOGADO
: CLEBER ALVES DOS SANTOS - DF053761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PERDIMENTO DA ARMA DE FOGO
COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR
APREENDIDA NO MOMENTO DO JULGAMENTO. RECORRENTE É O
FIEL DEPOSITÁRIO DA ARMA DE FOGO. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83
DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por condenado pelo crime de porte
ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/2003), contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial com fundamento na Súmula 83/STJ. O agravante sustenta que a
arma de fogo, regularmente registrada, fora restituída há mais de sete anos, de
modo que o perdimento deveria recair apenas sobre as munições apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição da arma
de fogo ao sentenciado, ocorrida há 7 anos, afasta o efeito da condenação
consistente no perdimento; (ii) estabelecer se o perdimento, no crime de porte
ilegal, deve alcançar apenas as munições ou também o armamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 91, II, “a”, do Código Penal prevê como efeito da
condenação a perda dos instrumentos do crime, quando seu fabrico, uso,
porte ou detenção constitua fato ilícito. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de porte ilegal de arma de
fogo (art. 14 da Lei no 10.826/2003), o perdimento do armamento apreendido
constitui efeito automático da condenação, independentemente da existência
de registro do artefato.
4. A devolução anterior da arma de fogo ao acusado não afasta o
perdimento, pois o réu permanece na condição de fiel depositário, sem direito
à posse ou à propriedade do instrumento do crime.
5. É irrelevante o fato de a arma de fogo ter sido restituída durante o
curso processual e não se encontrar apreendida por ocasião do julgamento. O
recorrente detém tão somente a condição de fiel depositário do artefato,
circunstância que não lhe assegura direito à posse ou à propriedade da arma
de fogo objeto da ação criminosa.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA51272603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:57
Código de Controle do Documento: 080bf355-77eb-4e70-81fe-5f8734377746

6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Victor Ribeiro Gonçalves contra
decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial,
com fundamento na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
O agravante se insurge contra a aplicação da Súmula 83/STJ, argumentando
que o caso concreto não se enquadra na jurisprudência consolidada que fundamentou a
decisão monocrática. Alega que, embora munições tenham sido apreendidas na delegacia
de polícia, a arma de fogo relacionada ao caso foi restituída ao agravante há mais de sete
anos e, portanto, não está apreendida.
Defende que, nos termos do artigo 14 da Lei no 10.826/2003, não há
fundamento legal para o perdimento da arma de fogo, uma vez que essa não se encontra
mais sob custódia do Estado e está regularmente registrada. Sustenta que o apenamento
deve recair exclusivamente sobre as munições apreendidas. Argumenta, ainda, que o
tema não foi suficientemente enfrentado na decisão monocrática, reiterando as razões no
recurso especial.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, com o consequente
conhecimento e provimento do recurso especial. Subsidiariamente, pleiteia que o agravo
regimental seja submetido a julgamento pelo órgão colegiado, com o acolhimento da
pretensão recursal (e-STJ, fls. 304-307).
O Ministério Público do Estado de Goiás contrarrazoou o recurso (e-STJ, fls.
321-322).
É o relatório.
VOTO
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls.
295-299):
“O agravo é tempestivo e infirma as razões da decisão impugnada. Passo à análise do
recurso especial.
Acerca da controvérsia trazida no recurso especial, colhe-se do acórdão recorrido (fls.
197-198):
Por sua vez, em relação a determinação de perdimento da arma de fogo apreendida,
pois o artefato já foi devolvido ao réu, que comprovou a legítima propriedade do bem o
pedido não merecer ser acolhido.
De acordo com o art. 91, inciso II, alínea ‘a’ do Código Penal, um dos efeitos da
condenação é a perda, em favor da União, "dos instrumentos do crime, desde que
constituam coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito".
No caso dos autos, embora a arma de fogo possa ter sido adquirida legitimamente, o
apelante não possuía direito ao seu porte, conduta que caracterizou o fato ilícito pelo qual
foi condenado.
Documento eletrônico VDA51272603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:57
Código de Controle do Documento: 080bf355-77eb-4e70-81fe-5f8734377746

Embora o apelante tenha autorização para a posse de arma de fogo, não a possuía
para o porte, tendo extrapolado os limites da autorização.
O argumento da defesa de que o armamento já foi restituído há mais de 07 (sete) anos
e não se amoldado no previsto no artigo 25 da Lei no 10.826/2003, não justifica a
manutenção da arma em posse do apelante.
Neste sentido, mantêm-se o perdimento da arma de fogo apreendida com o apelante.

Consoante descrito no acórdão impugnado, "embora a arma de fogo possa ter sido
adquirida legitimamente, o apelante não possuía direito ao seu porte, conduta que
caracterizou o fato ilícito pelo qual foi condenado.".
Ademais, destacou-se que "O argumento da defesa de que o armamento já foi restituído
há mais de 07 (sete) anos e não se amoldado no previsto no artigo 25 da Lei no 10.826
/2003, não justifica a manutenção da arma em posse do apelante.".
No caso, o acórdão recorrido se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei
10.826/2003) acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, razão pela
qual incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA APREENDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DO OBJETO PARA A INSTRUÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE PORTE VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. SÚMULA 568
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A restituição de coisa apreendida no curso do processo penal condiciona-se à
demonstração da propriedade, à ausência de interesse do bem para a instrução criminal e
à inexistência de previsão legal de perdimento, nos termos dos arts. 118 e 120 do Código de
Processo Penal e do art. 91, II, do Código Penal.
2. No caso concreto, a arma foi apreendida em contexto de flagrante por porte ilegal,
sem demonstração de autorização válida para o porte fora do local permitido por lei, nos
termos dos arts. 5o e 6o da Lei 10.826/2003.
3. Embora demonstrada a propriedade do bem, a ausência de autorização legal para o
porte e a pendência de instrução criminal autorizam a manutenção da apreensão e a
inviabilidade da restituição, conforme entendimento consolidado nesta Corte.
4. O acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de que "a
restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está
condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário,
quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento
do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo
Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal" (AgRg no RMS n. 69.469/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/10/2022
21/10/2022
5. O perdimento da arma é possível em caso de condenação, por se tratar de
instrumento do crime, com base no art. 91, II, a, do Código Penal.
6. Aplicação da Súmula 568/STJ: o relator pode decidir monocraticamente quando
houver entendimento dominante da Corte.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.576.790/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/4/2025
10/4/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Publique-se.”

Constata-se que a decisão monocrática decidiu a causa em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que a pena de
Documento eletrônico VDA51272603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:57
Código de Controle do Documento: 080bf355-77eb-4e70-81fe-5f8734377746

perdimento da arma de fogo é um consectário legal da condenação pelo crime do art. 14
da Lei n. 10.826/2003, sendo descabida a alegação de que, por estar em posse do
agravante e haver o registro do artefato, seria ilegítima a sua devolução
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. OMISSÃO
NA ANÁLISE DA TESE ACUSATÓRIA RELATIVA À IMPOSSIBILIDADE DE
DEVOLUÇÃO DA ARMA DE FOGO. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS. CONTRARIEDADE AO ART. 25 DA LEI N.
10.826/2003. RECORRIDO CONDENADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART.
14,
CAPUT,
DA
LEI
N.
10.826/2003.
DEVOLUÇÃO
DO
ARTEFATO.
IMPOSSIBILIDADE. EFEITO DA CONDENAÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 91,
II, A, DO CP. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. ERESP N. 83.359/SP.
1. Da leitura dos acórdãos recorridos, é verificada que a questão referente à
impossibilidade de devolução da arma de fogo foi neles debatida, havendo a apresentação
de justificativa para o seu deferimento, notadamente sob a colação dos fundamentos do
trânsito em julgado da condenação, bem como pela comprovação da regularidade da licença
do recorrido para a posse do artefato.
2. Demonstrado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, de forma
satisfatória e suficiente, que o acórdão embargado não padecia de qualquer vício e que o
embargante em verdade pretendia, com o recurso, obter a reforma do julgamento,
desnecessária e prolixa seria qualquer manifestação adicional a respeito do tema, visto que
esgotada a matéria debatida. Inviável, portanto, o reconhecimento da violação do art. 619 do
CPP (AgRg no REsp n. 1.667.283/PR, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
).
12/12/2018
3. No que se refere à aplicação do art. 25 da Lei n. 10.826/2003, melhor sorte assiste ao
recorrente, haja vista a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determinar o
perdimento de armas de fogo nas hipóteses em que há a condenação pelo art. 14, caput, da
Lei n. 10.826/2003, conforme o caso concreto.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do
armamento apreendido, em razão do disposto nos arts. 91, II, "a", do CP e 1o da LCP
(EREsp 83.359/SP, Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em
, DJ
13/12/1999
). [...]
21/02/2000
O perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da
conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, não podendo ser
conferido prazo para regularização do artefato, haja vista que tal providência somente
é cabível nos casos de posse de arma de fogo, não sendo aplicada à hipótese de porte,
(REsp n. 1.666.879/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
como o caso dos autos.
1o/8/2018.
5. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão recorrido, no sentido de
determinar o perdimento da arma de fogo em favor da União, nos termos do art. 25 da Lei n.
10.826/2003. (REsp n. 1.756.202/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
21/2/2019
12/3/2019

RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PERDA EM FAVOR
DA UNIÃO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. ARTIGO 91, INCISO I, ALÍNEA
"A" DO CÓDIGO PENAL.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a
condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do
armamento apreendido, em razão do disposto nos arts. 91, II, "a", do CP e 1o da LCP
(EREsp 83.359/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
Documento eletrônico VDA51272603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:57
Código de Controle do Documento: 080bf355-77eb-4e70-81fe-5f8734377746

, DJ
) . 2.
13/12/1999
21/02/2000
O perdimento do armamento apreendido é um efeito da
prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, não
podendo ser conferido prazo para regularização do artefato, haja vista que tal
providência somente é cabível nos casos de posse de arma de fogo, não sendo aplicada
à hipótese de porte, como o caso dos autos.
3. Recurso Especial provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença
que condenou o réu à perda em favor da União da arma de fogo apreendida. (REsp n.
1.666.879/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
26/6/2018
, grifou-se.)
1/8/2018

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03. RESTITUIÇÃO DA ARMA
APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Com a edição da Lei 10.826/03, o intuito do legislador foi conceder prazo para que
possuidores e proprietários de armas de fogo e munições que têm a posse dentro de suas
residências ou de seu local de trabalho regularizem a situação, por meio do registro ou
entrega à Polícia Federal. Contudo, o mesmo tratamento, por opção legislativa, não foi
dispensado àqueles que têm o porte de arma de fogo e munição, que pressupõe estejam fora
da residência ou do local de trabalho (hipótese dos autos).
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a condenação
por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento
apreendido, em razão do disposto nos arts. 91, II, "a", do CP e 1o da LCP.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 960.586/SC, relator Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
17/3/2009
6/4/2009

É irrelevante o fato de a arma de fogo ter sido restituída ao acusado durante o
curso processual e não se encontrar apreendida por ocasião do julgamento. O recorrente
detém somente a condição de fiel depositário do artefato, circunstância que não lhe
assegura direito à posse ou à propriedade da arma de fogo objeto da ação criminosa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51272603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:57
Código de Controle do Documento: 080bf355-77eb-4e70-81fe-5f8734377746

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0187658-1
AREsp 2.944.385 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00642218320198090168 6422183 642218320198090168
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VICTOR RIBEIRO GONCALVES
ADVOGADO
: CLEBER ALVES DOS SANTOS - DF053761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VICTOR RIBEIRO GONCALVES
ADVOGADO
: CLEBER ALVES DOS SANTOS - DF053761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C5426055157040=407203@
2025/0187658-1 - AREsp 2944385 Petição : 2025/0069560-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:28:32
Código de Controle do Documento: BA1885CF-1573-4E54-B77E-4CA151CE1E89